Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741379-34.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A 6a devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0704701-77.2017.8.07.0007 – ids 244767990; 248257348 – Emd improvidos) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação para manter a penhora do imóvel sob a matrícula no 13.496, do RI de Unaí/MG, indeferiu o pedido de nomeação de perito para realização de avaliação, homologou as avaliações de ids 237510531 e 237510532 (matrículas no 13.496 e no 26.733), e determinou, após a preclusão, a remessa dos autos, ao Nulej para designação das hastas públicas. Suscita nulidade absoluta, pois foi homologado auto de avaliação do imóvel de matrícula no 26.733, realizado sem ordem judicial prévia, tendo em vista que foi confeccionado pelo oficial de justiça antes de a credora requerer a penhora, violando o CPC 154 e o princípio do devido processo legal, além de inexistir intimação da coproprietária Ediuza Silva Rocha, que não integra a relação processual, violando o CPC 843 e impedindo o exercício do contraditório e do direito de preferência na arrematação. Alega que os laudos de avaliação dos imóveis são considerados imprestáveis por ausência de fundamentação técnica, não apresentando critérios objetivos, metodologia ou justificativas que permitam o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo CPC 872. Sustenta a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 13.496, por se tratar de bem de família, cuja renda de locação é revertida integralmente para a subsistência da agravante, sendo ônus do credor comprovar a descaracterização do bem de família, sob pena de afronta aos art. 1o a 5o da Lei 8.009/90, ao STJ 486 e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Aponta perigo de dano no prosseguimento dos atos expropriatórios enquanto se discute a validade dos atos que os fundamenta. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos ao Nulej à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator